Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à agravante investir contra a decisão recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma.
II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido, o agravo de instrumento cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno desprovido.